Tribunal: TJMT
Processo: 1046231-19.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1046231-19.2022.8.11.0001
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: NAIARA DAS NEVES PEREIRA
RECORRIDO: ENVISION INDÙSTRIA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 22/04/2024
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/c pedido de DANO MATERIAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRODUTO COM VÍCIO DE QUALIDADE. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE SOLUÇÃO PARA DEVOLUÇÃO DOS VALORES. SENTENÇA QUE RECONHECEU O DIREITO AO RESSARCIMENTO MATERIAL E INDEFERIU OS DANOS MORAIS PRETENDIDOS. RECURSO DA PARTE CONSUMIDORA PARA RECONHECER DIREITO A INDENIZAÇÃO POR DE DANOS MORAIS. DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO DA PARTE CONSUMIDORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE DEVE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA PARTE CONSUMIDORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial. Foi reconhecido o direito ao ressarcimento material pretendido da exordial e indeferido o pedido de indenização por danos extrapatrimoniais.
2. Aquisição de bem móvel durável. Constatação de vício na qualidade do produto com a entrega do bem de forma administrativa, todavia, sem a restituição do valor pago pela parte consumidora pela aquisição do bem e recusa da parte reclamada em fornecer a Nota Fiscal do produto. Tentativas administrativas infrutíferas de solução do conflito.
3. Configurada falha na prestação do serviço ante a inercia em reparar o dano do consumidor pelo vício do produto a qual enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor e art. 186 e 92, do Código Civil.
4. Teoria do desvio do tempo produtivo do consumidor.
5. Valor da indenização por dano moral, a ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
6. Recurso do consumidor conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046231-19.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NAIARA DAS NEVES PEREIRA - CPF: 047.750.771-98 (RECORRENTE), RAYSSA AYALA MENDES FERREIRA - CPF: 033.371.781-38 (ADVOGADO), ESMAGA PRECO MOVEIS E ELETROS LTDA - CNPJ: 41.815.753/0001-32 (RECORRIDO), PHILIPS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 61.086.336/0001-03 (RECORRIDO), ENVISION INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 04.176.689/0006-75 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024